Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS. REDISCUSSÃO. VALORES. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e mantida por este Tribunal de Justiça. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. Inviável rediscutir a matéria já alcançada pela coisa julgada para permitir nos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais a incidência sobre a parcela reconhecida do débito. Tanto a sentença quanto o acórdão determinaram que a verba incidisse sobre o valor da condenação, consubstanciada na parcela não reconhecida do débito pelo executado.
4. Desnecessária a impugnação específica da matéria, por tratar-se de matéria de ordem pública, intrínseca aos parâmetros fixados no título judicial para a elaboração dos cálculos, cuja análise pode ocorrer inclusive de ofício, como mecanismo de preservar a segurança jurídica e evitar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e não provido.